Tribunal: STF
Processo: HC 231244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DROGAS QUE SERIAM DESTINADAS A FINS MERAMENTE TERAPÊUTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.8.2023, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Gustavo Tavares da Mata Barreto, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 10.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 845.085/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 2.8.2023, pela alegada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Narrou-se no processo:



    “No dia 02 do mês de Agosto de 2023, na sede do Plantão Policial do 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 6 Distrito Policial, presente o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia signatário(a), comigo, Escrivã(o) de Polícia, na sequência do auto de prisão em flagrante delito em que é(são) indiciado(s) GUSTAVO TAVARES DA MATA BARRETO, WAGNER ROSARIO GONÇALVES, por ele capturado(s) e conduzido(s), passou-se à inquirição do CONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNHA Nome Raphael Ramos Jacovani, RG 23834567 - null, CPF 252.972.098-38, sexo masculino, pele Ignorada, profissão Policial civil. Alfabetizada. Compromissada, às de costume nada disse. Indagada, às perguntas respondeu: informando o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido em investigações sobre plantação de maconha destinada à venda de drogas do tipo SKUNK e derivadas, que estariam abastecendo os morros de Santos/SP. Esclarece terem identificado a pessoa de GUSTAVO TAVARES DA MATA BARRETO, RG 24.572.627 SSP/SP, como responsável pela casa onde a plantação e laboratório estariam funcionando. Afirma terem diligenciado ao endereço situado à Rua Vereador Henrique Soler, nº 197, Ponta da Praia, Santos/SP, onde é residência de GUSTAVO TAVARES DA MATA BARRETO. Relata que no local encontraram porções de substância com aparência de SKUNK e derivados, além de aparentes drogas sintéticas, um aparelho celular e molho de chaves. Narra terem diligenciados para cumprimento do segundo Mandado de Busca e Apreensão no endereço Rua Heitor Sanchez, nº 530, Canto do Forte, PRAIA GRANDE. Aponta que nesse endereço utilizaram uma das chaves encontradas com GUSTAVO e ali foi encontrada a pessoa de WAGNER ROSARIO GONÇALVES, RG 54.547.243 SSP/SP, identificado como caseiro. Descreve o local como um imóvel totalmente adaptado para o cultivo de maconha, com instalações elétricas, iluminação com raios UV, climatização e sistema de irrigação empregados na plantação de mais de 50 (cinquenta) pés de maconha apreendidas naquela casa. Ainda, que outros cômodos estavam sendo montados para ampliação da plantação de drogas. Relata que WAGNER ROSARIO GONÇALVES portava um molho de chaves e questionado a respeito do que estava fazendo naquela casa, alegou ter sido contratado para verificar as instalações e que havia outra casa no bairro Vila Mirim, onde havia mais mudas de plantas de maconha. Afirma terem se dirigido para o terceiro endereço, situado à Rua Primeiro de Janeiro, 
nº 664. Vila Mirim, Praia Grande/SP, onde WAGNER abriu as portas aos policiais, permitindo a entrada ao local e ali constataram outra casa totalmente modificada para a produção de drogas derivadas de maconha, inclusive com um balde contendo diversas flores/buds já colhidas, ou seja, a parte da planta na qual contém grande quantidade de THC já estava apta a ser comercializada. Afirma terem encontrado junto com WAGNER um aparelho e sua análise apresentou conversas entre os indiciados sobre a manutenção dos equipamentos e produção da droga, bem como, conversas de WAGNER sobre a venda da droga” (Termo de Depoimento do Condutor e Recibo de Entrega de Preso – fl. 51, e-doc. 2).



    3. Em 3.8.2023, o juízo de plantão da comarca de Santos/SP (Processo n. 1503108-04.2023.8.26.0536), em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante de Gustavo Tavares da Mata Barreto e Wagner Rosário Gonçalves em custódia preventiva, nos seguinte termos:



    “A soma das penas máximas cominadas aos crimes em tese praticados é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na esteira do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    No que concerne à necessidade da prisão, mister é a conversão da prisão em flagrante dos indiciados em prisão preventiva. Neste sentido, os averiguados teriam sob sua posse quase 40 (quarenta) quilogramas de plantas de maconha, além de porções de haxixe, skunk (840 gramas), mudas de planta de maconha (800 gramas) e cigarros de maconha. Afora a diversidade dos entorpecentes, a elevada quantidade das drogas e de insumos e matérias-primas para produção de entorpecentes pesa em desfavor dos autuados, acrescendo gravidade à conduta por eles supostamente praticada. Ademais, as fotografias de fls. 38/42 e as mensagens aparentemente trocadas pelos autuados apontam para a possível existência de associação criminosa voltada à produção em escala quase que industrial de maconha, o que sugere intenso envolvimento com a criminalidade e o tráfico de drogas, além de indicar elevada probabilidade de que os autuados se mantenham às custas do tráfico, sendo alto o risco de reiteração delitiva. 



    Friso que nem mesmo as medidas cautelares alternativas mais gravosas, como o recolhimento domiciliar, seriam, a meu ver, adequadas no presente caso, visto que os autuados estavam, em tese, delinquindo de dentro das próprias casas. Saliento que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, ‘a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema’ (STJ, AgRg no HC n. 783.200/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Assim, em garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa, e restando claro que eventuais medidas cautelares alternativas não serviriam com eficácia a esse fim, na medida em que não impediriam os autuados de continuar traficando, não garantiriam seu afastamento do convívio social, nem promoveriam sua necessária vinculação ao processo, é imperiosa a conversão do flagrante em preventiva. 



    V Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO TAVARES DA MATA BARRETO e WAGNER ROSARIO GONÇALVES, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 98-99, e-doc. 2).



    4. Contra a decretação de custódia cautelar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2201983-16.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida medida liminar, em 4.8.2023, pelo Relator, Desembargador Geraldo Wohlers (fls. 4-8, e-doc. 3). 



    5. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 845.085/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.8.2023, a Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Assevera ser “evidente que o paciente – empresário do ramo musical – não faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida. Enfatize-se que não há qualquer elemento empírico, palpável que alicerce a r. fundamentação judicial no sentido de que o paciente se mantivesse às custas do tráfico de drogas” (fl. 16, e-doc. 1).



    Defende que, “na residência do paciente (na Ponta da Praia, em Santos/SP)[,] foram encontradas apenas porções de entorpecente para uso pessoal, dado o tratamento médico com cannabis realizado por GUSTAVO TAVARES DA MATA BARRETO, conforme relatório médico juntado a este mandamus” (fl. 16, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente faz uso terapêutico para aliviar sintomas de ansiedade (CID F41.1) e insônia (CID G47), justificando a utilização de diversas doses fracionadas ao longo do dia” (fl. 18, e-doc. 1).



    Ressalta que “os elementos probatórios colhidos dos autos demonstram a ausência de periculosidade do paciente que, como dito, é vocalista de uma banda musical reconhecida nacionalmente e nunca se envolveu com o crime organizado, nem tampouco com práticas delitivas de qualquer natureza” (fl. 18, e-doc. 18).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a CONCESSÃO da ação mandamental impetrada, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente GUSTAVO TAVARES DA MATA BARRETO, REVOGANDO sua prisão preventiva ou SUBSTITUINDO, se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas no artigo 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA” (fls. 23-24, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 845.085/SP, que, em 10.8.2023, indeferiu-o liminarmente. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.  



    Consta no sítio do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 11.8.2022, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus está pendente de julgamento.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, com outro acusado, pela apontada prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    11. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. Foram apreendidos nas residências do paciente aproximadamente quarenta quilogramas de plantas de maconha, oitocentos gramas de porções de haxixe e skunk, além de insumos e matérias-primas para produção. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC n. 182.682, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Na espécie em foco, os impetrantes alegam que a droga apreendida seria destinada a fins meramente terapêuticos para tratamento de problemas de saúde do paciente, quais sejam, “sintomas de ansiedade (CID F41.1) e insônia (CID G47), justificando a utilização de diversas doses fracionadas ao longo do dia” (fl. 18).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria e materialidade pelos apontados delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, imputados ao paciente e a outro acusado, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



     



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora